Tribunal: TJDFT
Processo: 0722211-20.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. SUBTRAÇÃO DE MERCADORIAS EM LOJA DE AUTOATENDIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS. AUDITORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. DISTINÇÃO ENTRE FRAUDE NO FURTO E NO ESTELIONATO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria do delito de furto qualificado pela fraude, praticado em, ao menos, vinte e quatro oportunidades, encontram-se robustamente comprovadas pela "Auditoria Interna", pelos vídeos das câmeras de segurança, pelos depoimentos da vítima e do agente policial. O conjunto probatório é coerente e harmônico e ampara a condenação do apelante nos termos da sentença.
2. No furto qualificado pela fraude (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), o ardil empregado visa a burlar ou neutralizar a vigilância da vítima para subtrair o bem sem o seu consentimento. Já no estelionato (art. 171 do Código Penal), a fraude induz a vítima a erro, levando-a a entregar voluntariamente a coisa.
2.1. No caso concreto, a simulação de pagamento em totens de autoatendimento na loja "Aki Tem Conveniências Ltda." (loja sem funcionários) teve como propósito a neutralização da vigilância da empresa, permitindo a retirada dos produtos sem o devido pagamento, e não a indução a uma entrega voluntária pela vítima. Portanto, a desclassificação para estelionato é inviável, mantendo-se a correta tipificação do delito de furto qualificado pela fraude, consoante sentença.
3. Recurso conhecido e desprovido.